Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008152-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (AGRAVANTE), JANET CHEMET DUTRA - CPF: 369.818.938-00 (AGRAVADO), GISELE DE PAULA PROENCA - CPF: 855.322.581-04 (PROCURADOR), MAJURY YAMANA DA MOTTA COELHO PEREIRA - CPF: 028.954.611-71 (PROCURADOR), MAJURY YAMANA DA MOTTA COELHO PEREIRA - CPF: 028.954.611-71 (ADVOGADO), VALERIA REGINA CHEMET DUTRA - CPF: 937.317.281-68 (AGRAVADO), GISELE DE PAULA PROENCA - CPF: 855.322.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte da aposentadoria da agravada implicaria em prejuízo à sua subsistência, havendo indícios de que as executadas, ocultam patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 15% dos rendimentos líquidos do benefício previdenciário da executada, visando à satisfação do crédito da exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008152-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADA:

VALERIA REGINA CHEMET DUTRA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos nº. 0029833-11.2010.8.11.0041, ajuizada em face de
VALERIA REGINA CHEMET DUTRA

e
JANET CHEMET DUTRA
, que indeferiu o pedido de penhora sobre a aposentadoria da executada
Janet Chemet Dutra
, requerida no percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos mensais líquidos.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que “
Trata-se de Cumprimento de Sentença que condenou a Agravada na qualidade de fiadora de Contrato de Locação ao pagamento dos Aluguéis vencidos e demais acessórios do contrato de locação
” (sic), cujo feito tramita há 13 (treze) anos sem satisfação do crédito.

Informa que formam feitas diversas “
tentativas de penhora on line, renajud e infojud com intuito de localizar bens da Agravada foram feitas, todas sem êxito
” (sic).

Argumenta que a segunda executada “
apresentou nos autos comprovação de renda no mês/ano de Fevereiro/2019 que tinha rendimento de R$ 3.498,68
” (sic), razão pela qual pleiteou penhora salarial.

Sustenta que a impenhorabilidade de salário vem sendo relativizada, “
desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que é o caso dos autos, em especial porque a origem do débito é de Aluguel de imóvel residencial que possui caráter alimentício
” (sic).

Explica que “
a Sentença em Execução transitou em julgado no ano de 2011, ou seja, há 12(doze) anos e o Exequente não logrou êxito em nenhum outro meio de receber seus créditos. Daí pediu a penhora de percentual sobre a remuneração da fiadora da locatária, dado que não encontrou outros bens
” (sic).

Defende que “
a jurisprudência não invalida o teor do inciso IV, do artigo 833, do CPC, mas apenas relativiza, garantindo o mínimo de existência ao devedor, como também garante o direito do credor em ter satisfeito seu direito
” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que que seja dado prosseguimento ao feito com o deferimento do pedido de penhora de percentual de salário da agravada (id. 164518156).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 169409678).

O preparo foi recolhido (id. 164755194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por
ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA
, ora agravante, em desfavor de
VALERIA REGINA CHEMET DUTRA
e
JANET CHEMET DUTRA
, objetivando a penhora de 30% (trinta por cento) mensal da aposentadoria da segunda executada, visando o adimplemento de alugueis e demais encargos, da qual a agravada Janet

figurou como fiadora do contrato.

Segundo apresentado nos autos, o feito tramita há 13 (treze) anos sem satisfação do crédito e consta um comprovante de rendimento de aposentadoria da agravada JANET CHEMET DUTRA, no valor de R$3.498,68 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao exercício de fevereiro de 2019 (id. 66741343, pág. 75 a 80, dos autos de origem).

Verifica-se que a agravante busca a penhora de 30% dos rendimentos brutos, o que dará aproximadamente em torno de R$1.049,60 (mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos), para quitação de débito estimado em R$58.842,23 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), atualizado até 19/12/2019.

A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Observa-se que a agravada, embora intimada, permaneceu inerte, portanto, não demonstrou que o bloqueado de 30% de seus rendimentos irá prejudicar sua subsistência.

Mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que as devedoras/agravadas se furtam do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com a empresa agravante, ante o manejo de manobras que impossibilitam a exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021). No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família”
(N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
- PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
,

em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

deferir o pedido da penhora de
15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravada/executada Janet Chemet Dutra, visando à satisfação do crédito da exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023